Tribunal: TJDFT
Processo: 0705224-13.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. FERIMENTOS GRAVES. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PENSIONAMENTO DEVIDO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PARCELAS MENSAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar, preliminarmente: a) se houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento do requerimento de prova pericial pelo Juízo singular; e, no mérito, b) a possibilidade de condenação do ora apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e de compensação por danos morais e estéticos alegadamente experimentados pelas autoras em decorrência de acidente de trânsito.
2. É atribuição do Juízo singular delinear os fatos controvertidos e definir as provas necessárias à sua elucidação, zelando sempre para que a dilação probatória seja realizada sob o influxo da necessidade e da utilidade, inclusive para indeferir os quesitos considerados impertinentes (art. 470, inc. I, do CPC). 2.1. Assim, se o Juízo singular entendeu que as provas coligidas aos autos são suficientes para a formação de seu convencimento e articulou a devida fundamentação para o julgamento do pedido, não é possível acolher a tese de cerceamento de defesa.
3. Os danos morais são caracterizados pela ocorrência de interferência à esfera jurídica extrapatrimonial da vítima.
4. O dano estético decorre dos resultados físicos do acidente. 4.1. É lícita a cumulação das indenizações causadas por dano estético e por dano moral. Enunciado no 387 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4.2. O evento danoso causou para as autoras a necessidade submissão a cirurgias e a longo período de recuperação, resultando em cicatriz de larga extensão no rosto da primeira demandante. 4.3. Os fatos narrados na hipótese demonstram a violação a esfera jurídica incólume da parte. Assim, o dano estético deve ser reparado.
5. No que se refere ao pensionamento, convém destacar que nas hipóteses em que a vítima labora de modo informal, sem a comprovação de renda, o montante respectivo deve ser arbitrado no valor correspondente a 1 (um) salário mínimo. 5.1. As possibilidades concernentes ao modo de pagamento, no entanto, devem ser avaliadas a partir das circunstâncias do caso concreto. 5.2. Na presente hipótese o réu é econômicamente hipossuficiente. Nesse cenário, há chances de que o pagamento em parcela única cause o comprometimento de sua subsistência. Assim, é possível que a satisfação do crédito ocorra mensalmente.
6. Recurso parcialmente provido.